Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002036-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), SMART TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.321.612/0001-32 (AGRAVANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA FINS DE OBSTAR A INSCRIÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação anulatória de
duplicata
, em que a pretensão é baseada em fato negativo, é cabível mitigar a exigência de prova inequívoca e de verossimilhança por parte do autor, para fins de apreciar pedido de antecipação de
tutela, bastando a demonstração mínima das suas alegações e a urgência da medida, como ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SMART TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELLI,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Duplicatas no 1002781-69.2019.8.11.0053 proposta contra Comércio de Combustível Carmelitano Ltda., em tramitação na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o Serasa se abstenha de incluir a agravante no cadastro de inadimplentes.

Explica que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Duplicata e Tutela de Urgência, por conta do lançamento de Duplicatas / Boletos sacados contra ela (n. 94319, 94142, 94194, 94300, 94315 e 94317) sem lastro em qualquer operação mercantil e/ou prestação de serviços.

Que a inscrição Negativa perante o SERASA é imprescindível para o Requerente exercer sua atividade comercial, pois a restrição implicará no impedimento do acesso ao crédito e prejudicial ao relacionamento com clientes.

Pontua que a verossimilhança esta consubstanciada na demonstração de que o ato praticado pela agravada consiste na prática de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, conforme se observa em outras ações por terceiros.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar e, consequentemente, determinar ao Serasa Experian se abstenha de incluir a Agravante no rol de inadimplentes por dívidas decorrentes das duplicatas/boletos sacados contra ela em favor da agravada.

A liminar foi deferida (id. 33796956).

Conforme certidão de decurso do prazo (id. 543589534) não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada é a seguinte, a grosso modo:

“Pois bem. In casu, não se denota, por ora, a presença do primeiro requisitos (verossimilhança das alegações), pois que a parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, seus argumentos traçados na prefacial.

Com efeito, suas alegações demandam análise aprofundada de provas, expediente inviável nesta fase processual.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido para concessão dos efeitos da tutela jurisdicional aventado por SMART TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELI.”.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado “a quo”, tenho que resultaram demonstradas a presença dos requisitos.

A prova mínima da verossimilhança das alegações está consubstanciada nos print’s das conversas WhatsApp com Willian Carmelitano, que demonstram haver uma problemática quanto a emissão dos boletos registrados.

Se não bastasse, o direito alegado pelo agravante um fato negativo, e, como tal, caberá, a princípio, ao agravado fazer prova da legalidade da duplicata.

Então, como tal fato para ser provado está a depender da outra parte (legalidade da duplicata), não se afiguraria razoável impor ao agravante que fizesse desde logo prova inequívoca desse fato.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor- se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 763.033/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 22/06/2010).

Além disso, é da experiência comum que a restrição trava operações financeiras e também repercute no score. Lado outro, não identifico qualquer risco à agravada, com a suspensão momentânea de inscrição do débito, posto que, como se sabe, a inscrição é uma forma de forçar o pagamento. Todavia, o débito encontra-se “sub judice”, de forma que a inscrição não terá proveito prático, pelo menos por ora.

Ademais, conforme se vê as alegações do extrato juntado pela parte agravante, demonstram a inexistência de anotações.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar que o Serasa se abstenha de incluir a agravante no cadastro de inadimplentes, referente à dívida discutida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020